Tribunal: TJSP
Processo: 0000300-65.2019.8.26.0302
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão à modificação do julgado – Caráter infringente – Ausência de erro, omissão, contradição ou obscuridade – Inteligência do artigo 1.022 do N.C.P.C. – Tentativa de rediscutir matéria de fundo – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0000300-65.2019.8.26.0302/50000, da Comarca de Jaú, em que é embargante
CELIA DE ARAUJO, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000300-65.2019.8.26.0302/50000 -Voto no 20658
2
VOTO (D) No: 20658
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 0000300-65.2019.8.26.0302/50000
COMARCA: JAÚ.
EMBARGANTE: CELIA DE ARAUJO.
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Pretensão à
modificação do julgado
Caráter infringente

Ausência de erro, omissão, contradição ou obscuridade
Inteligência do artigo 1.022 do N.C.P.C.
Tentativa
de rediscutir matéria de fundo Embargos rejeitados.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora apelada em
face do v. acórdão de fls. 639/643 dos autos principais que, mantendo a procedência
da demanda, deu parcial provimento ao reexame necessário, com observação.
Inconformada (fls. 01/03), aduziu que o v. acórdão teria incorrido
em erro material, pois a D.I.B. deveria ser computada a partir de 18.11.2017.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Os presentes embargos não merecem acolhida, porque não está
presente o alegado erro material e, tampouco, omissão, obscuridade ou contradição
na decisão embargada, como exige o artigo 1.022, I a III, do N.C.P.C..
Há de se entender que o erro material autorizador dos declaratórios
é aquele aferível de plano.
Nesses termos, balizada doutrina:
“Erro material é o erro: 1. perceptível por qualquer homo
medius; 2. e que não tenha, evidentemente, correspondido à
intenção do juiz.
Vê-se, pois, que o erro material é necessariamente manifesto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000300-65.2019.8.26.0302/50000 -Voto no 20658
3
no sentido de evidente, bem visível, facilmente verificável,
perceptível. Erro, cuja demonstração é complexa, que é difícil de
ser percebido, de ser constatado, deixa de poder ser corrigido por
mera petição ou por embargos de declaração. A dificuldade de
demonstração subtrai do erro a característica de ser erro material,
corrigível por mera petição simples ou por embargos de
declaração.” (“Primeiros Comentários ao Novo Código de
Processo Civil”, Teresa Arruda Alvim Wambier e Outros, Ed.
Revista dos Tribunais, 1a Edição: 2015, página 1475) destaques
do original.
Bem por isso inexiste erro no v. aresto, vez que, com ampla
fundamentação, assentou que “a aposentadoria por invalidez acidentária deve ser
computado a partir da data da juntada do laudo médico pericial aos autos, quando o
réu tomou conhecimento da efetiva existência de incapacidade laborativa decorrente
da lesões colunares, pois não houve o afastamento da obreira de suas atividades
laborativas para tratamento dos problemas na coluna, muito menos gozo de
qualquer benefício perante a Previdência Social” (fls. 641 dos autos principais).
E ainda:
“Portanto, inexistindo afastamento anterior da segurada de
suas atividades laborativas o termo inicial do benefício deve ser
computado a partir da data da juntada do laudo médico pericial
aos autos (17/01/2019, fls. 94).
Ressalve-se, por oportuno, eventual necessidade de se
adequar, oportunamente, o termo inicial do benefício ao
entendimento que advier do Superior Tribunal de Justiça na
hipótese de se definir marco diverso quando do julgamento dos
recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp
1.786.736 e RESp 1.729.555, STJ - Tema no 862).” (fls. 641 dos
autos principais).
Ressalte-se, ademais, que é preciso considerar que as moléstias
designadas como “L.E.R./D.O.R.T.”, como no caso dos autos, são de caráter
insidioso, de difícil constatação no que se refere ao momento em que instalados seus
efeitos incapacitantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000300-65.2019.8.26.0302/50000 -Voto no 20658
4
Por se tratar de quadro evolutivo no tempo, que, aliás, no
enquadramento clínico clássico se estende por uma classificação de quatro graus,
iniciando-se por um bom prognóstico até o denominado “prognóstico sombrio” (cuja
descrição minuciosa se pode colher in “Acidentes de Trabalho e Doenças
Ocupacionais”, de Antonio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni, 6a
Ed. Saraiva, páginas 106/108), não há como precisar em qual momento, desse
histórico evolutivo, deu-se a efetiva incapacidade laboral.
Portanto, diante da dificuldade de determinação do efetivo início da
incapacitação definitiva, mostra-se razoável a fixação da data inicial do benefício à
da apresentação do laudo judicial aos autos nesta Justiça Estadual (17.01.2019),
pois se trata do inequívoco momento em que a autarquia teve ciência dessa
condição da obreira.
Certo ou errado esse entendimento (eventual error in judicando),
não comporta discussão na presente oposição, devendo ser impugnado pela via
recursal própria, pois o mero inconformismo com a solução dada à questão pelo
julgado embargado, d.m.v., não enseja embargos declaratórios.
Como definiu PONTES DE MIRANDA, com o brilho e
profundidade que lhe são peculiares, o embargante dá caráter infringente a seus
embargos 'quando pretender que o magistrado redecida a lide ao invés de
simplesmente reexprimir sua decisão' ('Comentários ao Código de Processo Civil',
Vol. VII, Forense, 1975, pág. 400).
Sempre vale reprisar o insigne e renomado jurista PIMENTA
BUENO, ao anotar que, nesta modalidade recursal, 'não se pode pedir correção,
alteração ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o
julgamento; e só sim e unicamente o esclarecimento do que foi decidido, ou da
dúvida em que se labora. Eles pressupõem que na declaração haja uniformidade de
decisões e não inovação, porque declarar não é por certo reformar, adicionar,
corrigir ou estabelecer disposição nova' (R.J.T.J.E.S.P. 92/328).
Importante não esquecer não estar o julgador obrigado a acatar as
teses sustentadas pelas partes, tampouco citar expressamente dispositivos legais por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000300-65.2019.8.26.0302/50000 -Voto no 20658
5
elas invocados ou mesmo aplicá-los, segundo suas conveniências, já tendo
encontrado fundamento suficiente, às questões deduzidas, não implicando em
contradição o resultado contrário aos objetivos pretendidos.
Frise-se, ainda, que nem mesmo para simples efeito de
prequestionamento podem ser desconsiderados os limites do artigo 1.022 do Novo
Código de Processo Civil.
Nesse sentido decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
aplicável, mutatis mutandis, ao novo diploma legal, em acórdão relatado pelo
eminente Ministro DEMÓCRITO REINALDO, que tem a seguinte ementa:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os limites traçados no art.
535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição e omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).
Esse recurso não é hábil ao reexame da causa." (1a Turma, REsp.
13.843-0-SP-, EDecl., j. 6.4.92, rejeitaram os embargos, v.u., DJU
24.8.92, p. 12980, 2a col., em.).
Importa lembrar, também, que a decisão embargada não se olvidou
de examinar os fatos em discussão à luz do disposto em nosso ordenamento
legislativo, não negando vigência a qualquer norma legal mas, isto sim, dando-lhes a
interpretação que entendeu justa e jurídica, dentro do arcabouço em que se encontram
inseridas, para a hipótese concreta.
Ressalte-se, por fim, estarem, nos termos do artigo 1.025 da Lei no
13.105/15, prequestionados todos os temas mencionados pela embargante.
3) CONCLUSÃO
Conclui-se, portanto, inexistir erro, obscuridade, omissão ou
contradição no v. acórdão, objetivando a embargante, isto sim, ver modificada a
interpretação por ela dada ao caso concreto, pretensão que, obviamente, não se inclui
nos estreitos limites dos embargos declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000300-65.2019.8.26.0302/50000 -Voto no 20658
6
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
declaratórios.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator